Tribunal: TJDFT
Processo: 0730402-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730402-48.2023.8.07.0001 APELANTE: IMPAKTO - LANTERNAGEM, PINTURA E SERVICOS EM GERAL LTDA, ALESSANDRO DE CARVALHO EVANGELISTA, DARCY ROSA DE CARVALHO APELADO: MILTON AVELINO GUIMARAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Os Apelantes Impakto – Lanternagem, Pintura e Serviços em Geral Ltda, Alessandro de Carvalho Evangelista e Darcy Rosa de Carvalho não são beneficiários de justiça gratuita e interpuseram a Apelação Id. 54811074 desacompanhada do comprovante de recolhimento do preparo. Como se sabe, o recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade e matéria de ordem pública, de modo que sua ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Intimem-se os Apelantes, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que comprovem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora